Tribunal: STF
Processo: HC 252827
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2025, por Jean Maicon Kruse, advogado, em benefício de Daniely Lazzarotti Vieira, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.11.2024, denegou o Habeas Corpus 
n. 956.472/PR, e contra acórdão da Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 20.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 957.852/PR, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 6.8.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 244-B da Lei 
n. 8.069/1990 (corrupção de menor). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na mesma data, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Helena/PR (Auto de Prisão em Flagrante n. 0001951-09.2024.8.16.0150). 



    3. A defesa pleiteou a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Em 12.8.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Helena/PR indeferiu o pedido (Relaxamento de Prisão n. 0001998-80.2024.8.16.0150). 



    4. Insistindo no pleito, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0081126-17.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 11.10.2024, a Quinta Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP JULGADO PELO STF. PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE, APÓS TER PERCORRIDO SEISCENTOS QUILÔMETROS, NA POSSE DE QUARENTA QUILOS DE MACONHA E NA COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE DE TREZE ANOS, APÓS DEIXAR SUA FILHA AOS CUIDADOS DO PAI. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa da paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 956.472/PR. Em 1º.11.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, denegou a ordem. A decisão monocrática transitou em julgado em 12.11.2024.



    O acórdão do Tribunal paranaense também foi objeto do Habeas Corpus n. 957.852/PR. Em 18.11.2024, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, em 20.2.2025, nestes termos:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. No caso, o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar formulado no presente writ foi previamente analisado no conexo HC n. 956.472/SC. 



    2. Assim, esta Corte Superior já proferiu decisão acerca da irresignação da defesa, o que torna inviável o conhecimento do presente habeas corpus, haja vista a inadmissível reiteração de pedido.



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 10).



    6. Contra os julgados proferidos no Superior Tribunal de Justiça impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que “a paciente é mãe de uma criança M B V de P, nascida em 13/1/2014, atualmente com apenas 10 (dez) anos de idade, anexa (CERTIDÃO DE NASCIMENTO). Eis que evidente, pois, que as decisões combatidas violam lei federal e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores pois a paciente adéqua-se à previsão dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Registra que, “em decisão unânime, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal (STF), na sessão do dia 20/10/2020, concedeu Habeas Corpus (HC 165704) coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Afirma ser inafastável que, uma vez preenchidos os pressupostos do art. 318-A do Código de Processo Penal, “a mulher, presa, deverá ser admitida a cumprir a prisão preventiva no seu domicílio residencial” (fl. 15, 
e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, em face o verdadeiro constrangimento ilegal que acomete a paciente, pugna o impetrante que Vossa Excelência se dignem em: 



    Conceder medida liminar, para que seja determinada a substituição da prisão preventiva regime de prisão domiciliar, tudo o exposto conforme entendimento jurisprudencial; 



    Junto ao mérito retifica a impetração requerendo desde já que este Egrégio Tribunal permita a paciente aguardar o deslinde do feito em prisão domiciliar” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela apontada prática dos crimes de tráfico de entorpecente e corrupção de menor. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, em 6.8.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Santa Helena/PR concluiu pela necessidade da decretação da custódia, enfatizando a periculosidade da agente, realçada pelas circunstâncias da prática delitiva:



    “Pois bem. No caso dos autos, extrai-se dos depoimentos dos policiais militares (evs. 1.3 /1.5), em síntese, que no dia 6 de agosto de 2024, por volta das 9h10min, a equipe policial patrulhava a região central do Município de Diamante D’Oeste/PR quando avistou um veículo de aplicativo com placas de Santa Catarina. Ao ser abordado, constatou-se que a condutora, a autuada Daniely Lazzarotti Vieira, transportava como passageiro o adolescente L P R, com 13 anos de idade. Durante a revista, foram encontrados tabletes de droga, conhecida como maconha, na bolsa do adolescente e, no porta-malas, mais tabletes em duas malas, totalizando aproximadamente quarenta quilogramas da droga. 



    Isso posto, tem-se que a prisão preventiva é medida que se impõe para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos e a circunstância do envolvimento do adolescente na traficância de drogas, especialmente quando há indícios da transposição de fronteiras estaduais, como ocorre no caso em tela. 



    De fato, o tráfico de drogas é um crime de alta gravidade, e sua periculosidade é exacerbada quando envolve um adolescente, na medida em que não é incomum que traficantes se valham de pessoas menores de idade para a prática do tráfico, com o intuito de sobre eles colocarem a responsabilidade pelo fato, haja vista que a legislação é mais branda para com adolescentes infratores. 



    Ademais, a quantidade significativa de droga apreendida aponta para uma alegada organização da atividade criminosa, em que a autuado, ao que parece, era responsável pelo transporte da droga.



    Outrossim, o fato do adolescente estar supostamente envolvido na condução do tráfico é um indicativo de que o crime pode ter uma estrutura mais complexa e que o adolescente pode estar inserido em um esquema de tráfico maior. 



    Além disso, o envolvimento de um menor de idade em atividades relacionadas ao tráfico de drogas não só representa um grave risco à saúde pública e à segurança, mas também aponta para a necessidade urgente de medidas que garantam a interrupção de tais atividades ilícitas. 



    Sem embargo, a presença do adolescente no contexto de tráfico de drogas pode ser um indicativo de que ele está sendo utilizado para fins criminosos, o que agrava a responsabilidade dos demais envolvidos e demanda uma resposta judicial rigorosa para prevenir a continuidade desses atos, haja vista a demonstrada periculosidade em concreto da autuada. 



    Desta feita, a prisão da autuada mostra-se admissível ficando acima amplamente fundamentada, mormente se fazerem presentes os requisitos do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, sendo a segregação cautelar medida necessária e adequada, não se fazendo possível, no caso em tela, a sua substituição por qualquer outra medida cautelar legalmente prevista, dada a periculosidade concreta apontada, e a necessidade de evitar a reiteração criminosa, sendo o deferimento do pedido formulado pelo Ministério Público medida que se impõe. 



    Desta forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Daniely Lazzarotti Vieira, como forma de assegurar a ordem pública.



    Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO em desfavor da autuada, devendo este ser imediatamente remetido à Autoridade Policial para cumprimento” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    9. Em 12.8.2024, ao indeferir os pedidos de revogação da prisão preventiva da paciente e de conversão da custódia em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, o juízo de primeiro grau afirmou:



    “No que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva, em que pese os argumentos apresentados pela Defesa, o pedido deve ser indeferido, pois presentes e adequadamente fundamentados os requisitos autorizadores da custódia cautelar. (...)



    De mais a mais, não se verifica nenhuma mudança no quadro fático que justifique a revogação da prisão da requerente, uma vez que, conforme entendimento já exarado nos tribunais superiores o mero decurso de prazo não é suficiente à revogação da prisão preventiva quando se fizerem presentes os demais requisitos. 



    No caso em tela, sequer houve o decurso de tão longo período de tempo desde a decretação da prisão preventiva ora discutida, tendo em vista que o decreto prisional se deu há menos de uma semana.



    Ademais, a eventual presença de circunstâncias pessoais favoráveis à acusada, como bons antecedentes, profissão definida, residência fixa e família constituída, não garantem, por si só, o direito à liberdade provisória, quando outros elementos apontam a necessidade da segregação cautelar. (...)



    Assim, não havendo nenhuma alteração no quadro fático e jurídico autorizador da prisão cautelar, deve permanecer o acautelamento para assegurar à ordem pública. 



    Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Do Pedido de Conversão em Prisão Domiciliar. (...)



    No caso dos autos, a requerente invoca uma situação prevista no artigo 318, do Código de Processo Penal, qual seja, a hipótese do inciso V, quando a mulher for presa com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.



    Pois bem, em primeiro plano, urge destacar que o caput, do artigo 318, do Código de Processo Penal, menciona que o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, sendo, portanto, uma avaliação específica, em que o Juiz analisa o benefício de acordo com o caso em concreto, não bastando que a pessoa presa preventivamente se enquadre em algum dos requisitos listados no dispositivo. 



    No que diz respeito à alegação de que a requerente é imprescindível aos cuidados da filha menor, observa-se que, tal alegação não se sustenta, pois, muito embora a requerente tenha comprovado que possui 2 (dois) filhos menores de idade (ev. 1.2), sendo um deles uma infante de apenas 10 (dez) anos não há nos autos elementos aptos a comprovar que, de fato, a ora requerente seja a única pessoa capaz de prestar cuidados à filha. 



    Aliás, sobre esse ponto cumpre ressaltar que a requerente reside em Concórdia/SC e sua prisão em flagrante ocorreu no município de Diamante D’Oeste/PR, ou seja, a mais de 570 km (quinhentos e setenta quilômetros) de sua residência, o que contradiz a versão apresentada no sentido de que seja ela a pessoa encarregada de prestar cuidados diários à infante. 



    De mais a mais, deve-se apontar que a prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, trata-se de uma medida de proteção às crianças, não necessariamente um benefício à autuada, de modo que para a concessão deve-se analisar a situação em concreto. 



    No presente caso, levando-se em conta as informações carreadas aos autos principais, as quais apontam que na prática não parece ser a requerente a pessoa responsável pelo cuidado da filha, e tendo em vista as circunstâncias de sua prisão em flagrante, sobretudo o fato de que supostamente a requerente teria envolvido um adolescente de apenas 13 (treze) anos no crime de tráfico interestadual de drogas, entende-se não ser caso de se conceder a prisão domiciliar. 



    Sobre a necessidade de análise ao caso em concreto cola-se a decisão da Suprema Corte: (...)



    Desse modo, levando-se em conta que, pelas informações acostadas aos autos principais, há indícios de que possivelmente a autuada esteja ligada a grupos criminosos organizados atuantes no crime de tráfico de drogas e que, em tese, se utilizam de menores de idade para tentar acobertar os crimes supostamente cometidos, entende-se, por ora, pela não concessão da prisão domiciliar. 



    Ademais, urge consignar que, conforme já apontado, não há fundamento lógico para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, pois a referida regra processual institui benefício em prol do filho menor em situação de risco e não justifica para desencarceramento, sem que se comprove a devida dependência entre a criança e o provedor, bem como a impossibilidade de ser o infante cuidado por outra pessoa. 



    Nesse sentido, verifica-se que a requerente não desincumbiu do ônus de comprovar que era a única responsável pela filha, bem como se ela está em situação de risco ou que o genitor ou outros parentes não possam tomar conta da infante enquanto perdurar a prisão cautelar.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa da requerente Daniely Lazzarotti Vieira” 
(e-doc. 3). 



     



    10. A gravidade concreta dos atos praticados e a inviabilidade da substituição da custódia em estabelecimento prisional por prisão domiciliar também foram destacados pelo Tribunal de Justiça do Paraná, ao denegar o Habeas Corpus n. 0081126-17.2024.8.16.0000:



    “Devidamente analisados os autos, infere-se que a prisão preventiva está amparada no fumus comissi delicti e restou demonstrado o periculum libertatis. Todavia, apesar de a prisão preventiva estar devidamente fundamentada, o art. 318, V, do Código Processo Penal, prevê a possibilidade de substituição da custódia preventiva pela domiciliar nas hipóteses em que a acusada é ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. 



    A paciente comprovou ser genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos. Para tanto, acostou a certidão de nascimento de sua filha, da qual se pode constatar que a criança M B V P nasceu em 13.1.2014, portanto, tem 10 (dez) anos completos e não dez meses, conforme alegado pela defesa (motivo pelo qual não se percebe que a paciente seja lactante). 



    Todavia, a pretendida substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável, conforme bem apontado pela autoridade apontada como coatora. 



    Ao revés do apontado pela impetrante, não restou comprovado que a paciente seja a única pessoa responsável pelos cuidados da infante, ou ainda, que a criança tenha necessidades especiais que apenas possam ser supridas pelos cuidados maternos. 



    Ademais, conforme registrado pelo magistrado da origem, a paciente foi presa em flagrante na posse de cerca de quarenta quilos de maconha a quase seiscentos quilômetros de distância de sua residência, local onde deveria estar para prestar os cuidados necessários à infante.



    Em verdade, dos autos n. 0001951-09.2024.8.16.0150 quando ouvida em audiência de custódia, a própria paciente relatou ter vários familiares no local onde reside, os quais costumeiramente cuidam de seus filhos. Inclusive, quando de sua prisão em flagrante transportando grande quantidade de droga, na companhia de uma adolescente de treze anos, a paciente teria deixado sua filha com o genitor, pessoa que, embora não detenha a guarda formal, despende boa parte de seu tempo nos cuidados da criança.



    Desta forma, diante da ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente frente à criança, entende-se que estamos diante de situação apta a excepcionar a aplicação das disposições do art. 318, V, do Código de Processo Penal. Em sentido semelhante, destaco o entendimento desta Corte de Justiça: (...)



    Para além disto, incumbe reforçar que a paciente foi presa na companhia de um adolescente de apenas 13 (treze) anos, ou seja, apenas três anos mais velho que sua filha, tendo a paciente, sem que se adentre ao mérito da causa, exposto o adolescente ao mundo da traficância, elemento que denota o risco de a paciente fazer o mesmo com sua filha. 



    Presente justificativa de situação excepcionalíssima para a não concessão da prisão domiciliar, nos termos do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP julgado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente remédio heroico” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    11. Ao denegar o Habeas Corpus n. 956.472/PR, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na espécie. Tem-se na decisão impugnada: 



    “Verifica-se que as instâncias ordinárias, no indeferimento 
do pleito de prisão domiciliar, entenderam que inexistiria constrangimento ilegal, porquanto a acusada foi presa em flagrante transportando 40kg de maconha na companhia de uma adolescente de 13 anos, em um local a quase 600 km de distância da residência onde deveria estar cuidando da sua filha de 10 anos de idade, tendo informado a acusada que, durante a prática delitiva, a criança estava sob os cuidados do genitor da menor. 



    Ainda, ressaltou o Juízo de primeiro grau que a paciente estaria ligada a grupos criminosos organizados e atuantes no crime de tráfico de drogas que, em tese, utilizam-se de menores de idade para o acobertamento de atividades delitivas. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em 20/2/2018, concedeu comando geral para cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. 



    A orientação da Suprema Corte é substituir a prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei 
n. 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Nesse contexto, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, pois o presente caso trata de situação excepcionalíssima, haja vista que a paciente, além de supostamente estar envolvida com grupos criminosos organizados que se utilizam de menores de idade para o acobertamento de crimes, foi flagrada transportando 40kg de maconha na companhia de uma adolescente de 13 anos, em local muito distante da residência onde deveria realizar os cuidados da filha de 10 anos de idade, a qual foi amparada pelo seu genitor. 



    Logo, constatado que a soltura da paciente não resguarda os interesses da menor, a qual se encontraria em risco, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 5-8, e-doc. 9).



    12. Não se evidencia, na espécie, ilegalidade manifesta no indeferimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    13. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Prevê-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    14. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma em relação às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo do processo penal ou da ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    15. Na espécie em exame, ao denegar o habeas corpus impetrado em benefício da paciente, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná assentou que “a paciente foi presa em flagrante na posse de cerca de quarenta quilos de maconha a quase seiscentos quilômetros de distância de sua residência, local onde deveria estar para prestar os cuidados necessários à infante”. Na sequência, acrescentou que “a paciente foi presa na companhia de um adolescente de apenas 13 (treze) anos, ou seja, apenas três anos mais velho que sua filha, tendo a paciente, sem que se adentre ao mérito da causa, exposto o adolescente ao mundo da traficância, elemento que denota o risco de a paciente fazer o mesmo com sua filha” (fls. 5-6, e-doc. 7).



    Essas especificidades foram acolhidas pelas instâncias antecedentes, concluindo-se pela inviabilidade da substituição da custódia em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE 
DA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.063-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 196.647-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE A PACIENTE SER MÃE DE CRIANÇA E COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 318-A DO CPP. 
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É possível se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadoras de necessidades especiais, ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’ (HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski). 



    II – Esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que, como no presente caso, fundamentada a excepcionalidade. Precedentes. (...) 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 191.573-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora